Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-43.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012040-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Trancamento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - CPF: 708.749.301-97 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 001.350.501-70 (IMPETRANTE), LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - CPF: 708.749.301-97 (IMPETRANTE), DOUGLAS MICHEL DA SILVA VIEIRA - CPF: 017.497.121-48 (PACIENTE), MONICA CRISTINA DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 001.350.501-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE MACHADO FARIAS - CPF: 049.212.011-02 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PROVA DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO DEMANDA MOTIVAÇÃO PROFUNDA OU EXAURIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu a denúncia.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi denunciado pela suposta prática do delito lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino;
(ii)
vítima declarou que foi agredida pelo paciente com um soco na região da testa, além de que ele teria apertado o seu braço, deixando marcas;
(iii)
policiais militares narraram que a vítima estava com hematomas no rosto e braço direito.

3. Requerimento:
o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e ausência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a decisão que recebeu a denúncia carece de fundamentação;
(ii)
existe prova da materialidade capaz de constatar a presença de justa causa para a continuidade da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória dessa manifestação judicial, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das garantias da ampla defesa e do contraditório.

6. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é admitido, excepcionalmente, quando se evidencia de plano a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade (justa causa) ou alguma causa extintiva de punibilidade.

7. Na hipótese, a justa causa é extraída das declarações extrajudiciais da vítima, afirmando que o paciente a agrediu com um soco na testa e apertou seu braço durante uma discussão, e dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborando o relato da ofendida.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, 648, I; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 124.956/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal
:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente
Douglas Michel da Silva Vieira
.

Contextualizando, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (CP, artigo 129, § 13). A peça acusatória foi recebida em 25/março/2025.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, os impetrantes sustentam a inexistência de justa causa para o processamento da ação penal, posto que desacompanhada de laudo pericial que, em tese, comprovaria a materialidade do crime.

Ainda, alegam que “
a decisão de recebimento da denúncia é carente de fundamentação, tendo sido proferida de maneira automática, em desacordo com os princípios do devido processo legal
”.

Nesse contexto, buscam
a concessão da ordem para trancar a
ção penal, por ausência de justa causa e ausência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória.

A liminar foi
indeferida
(id. 281555862).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 284207399).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem

(id. 287271395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal
:

O impetrante pretende, em síntese,
o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e ausência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória
.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente

admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade (justa causa) ou alguma causa extintiva de punibilidade.

Mormente, para que ocorra o trancamento da ação penal com base nos argumentos arguidos acima, não pode haver dúvidas acerca da existência do constrangimento ilegal, sem que seja necessária aprofundada dilação probatória, haja vista a cognição sumária da via estreia do
habeas corpus
.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino, disposto no artigo 129, § 13, do Código Penal, conforme a seguinte narrativa fática:

“[...] Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para investigar a conduta de DOUGLAS MICHEL DA SILVA VIEIRA, porque no dia 9 de dezembro de 2024, por volta das 03h, na residência da vítima, localizada na Avenida Rio de Janeiro, 513, Bairro Jardim Tropical, neste município de Rondonópolis/MT, ele ofendeu a integridade física e psicológica da ex-companheira, KAROLINE MACHADO FARIAS.

Conforme apurado, o denunciado, Douglas conviveu com a vítima, Karoline, por aproximadamente seis anos e não aceitou o término do relacionamento. Nessas circunstâncias, no dia dos fatos, o denunciado foi ao local onde a vítima estava com uma amiga e as acompanhou até a residência de Karoline. Já no local, Douglas e Karoline foram para o quarto conversar enquanto a amiga da vítima ficou na sala. Douglas discutiu com a vítima, levou-a para a área de entrada da casa e a agrediu com murros, segurando-a com força no braço.

Karoline mandou o denunciado sair do local e, em seguida, acionou a polícia militar. Ao chegar no local, com a ajuda da vítima, a guarnição diligenciou e prendeu o denunciado em flagrante delito.

Uma vez interrogado, o denunciado disse que a vítima viu algo que não gostou no celular dele e começaram a discutir. Em seguida, ela o agrediu e ele apenas revidou, empurrando-a.

As provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão presentes, consoante acervo probatório levado a efeito pela autoridade policial, isto é: Boletim de Ocorrência 2024.372625 (ID n° 187313083), declarações tomadas pela autoridade policial (ID 187313089) e demais elementos de provas [...]”

Na sequência, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e determinou a citação do paciente para a apresentação de resposta à acusação.

Pois bem.

De início, apesar de o impetrante sustentar a ausência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a decisão que recebe a denúncia (art. 396 do Código de Processo Penal) e aquela proferida após a resposta à acusação (art. 396-A do Código de Processo Penal) não exigem motivação profunda ou exauriente, haja vista a natureza interlocutória dessas manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito (STJ, AgRg no RHC n. 124.956/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025).

Ou seja, a decisão que recebe a denúncia e aquela que rejeita as teses arguidas na resposta à acusação – ratificando o recebimento da exordial acusatória – apenas emitem juízo de prelibação, não havendo qualquer caráter decisório definitivo, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva e não se equipara à decisão judicial a que se refere o artigo 93, IX, da Constituição da República.

Na espécie, conquanto o Juízo de origem não tenha discorrido minuciosamente em suas razões de decidir os elementos informativos que permitiram concluir pela presença de indícios de autoria e prova da materialidade, a fim de deflagrar a ação penal, nota-se que abordou os requisitos para recebimento da inicial acusatória e as hipóteses legais para rejeição, assinalando que
“inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, verifica-se que há prova da existência do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, recebo a denúncia”
.

Assim, não se verifica constrangimento ilegal em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória, porque, ainda que não se verifique motivação exaustiva, o Juízo de origem consignou, expressamente, a presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma.

De igual modo, é possível identificar a presença de justa causa para continuidade da ação penal.

Compreende-se a justa causa como o lastro probatório mínimo a suportar os fatos narrados na peça acusatória, relacionando-se com a existência de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva. A justa causa, enquanto condição necessária para o exercício regular da ação processual penal, exerce função de proteção contra o uso abusivo do direito de acusar, conforme ensina Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal, Saraiva Educação, 2021, p. 137).

Na hipótese, a justa causa é extraída das declarações extrajudiciais da vítima e dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborando o relato da ofendida.

A ofendida declarou na fase extrajudicial que terminou o relacionamento de 06 anos com o paciente e que ele não aceita. Narrou que, na data dos fatos, foi procurada por ele para reatar o relacionamento e, durante as conversas, o paciente ficou agressivo e a agrediu com um soco na região da testa. Afirmou que ele também “
segurou o seu braço com muita força, que ficou marcado
”.

Os Policiais Militares Aloncio Fernandes da Silva e Luciano Dourado Pereira narraram que a vítima estava com hematomas no rosto e braço direito.

Assim, para além de a palavra da vítima assumir especial relevância probante em casos dessa natureza, a falta de laudo pericial não parece,
a priori
, ser suficiente o bastante para suspender o prosseguimento da
persecutio criminis
, seja porque os autos contêm elementos mínimos atestando a ocorrência e a suposta autoria do episódio criminoso, seja por ser perfeitamente possível que as próprias partes requeiram a elaboração da prova técnica no curso da instrução processual.

Diante do explanado, os elementos informativos destacados evidenciam a existência de justa causa e atendem às condições para deflagração da persecução penal, inexistindo constrangimento ilegal apto para o trancamento da ação penal.

Por fim, ressalta-se que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que a existência, ou não, de prova da materialidade deverá ser objeto de deliberação por parte do Juízo de origem.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
Douglas Michel da Silva Vieira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025